Tribunal: TJBA
Processo: 8170790-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170790-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENCARGO
JÁ INCLUÍDO
DA DÍVIDA ATIVA. DISTINÇÃO ENTRE AS VERBAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo ente estatal contra acórdão proferido em apelação cível que manteve sentença de extinção da execução fiscal em razão do pagamento integral do débito, afastando, contudo, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por entender que os honorários constantes da CDA e quitados no âmbito do REFIS impedem nova fixação judicial, a fim de evitar bis in idem.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação dos precedentes vinculantes do STF nas
ADIs
nº 6167 e 5910, que distinguem honorários de sucumbência dos encargos da dívida ativa, requerendo o reconhecimento da omissão e a consequente condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar precedentes vinculantes do STF acerca da distinção entre encargos da dívida ativa e honorários de sucumbência, nos termos do art. 1.022 do CPC, com possível reflexo no dever de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão recorrido examinou suficientemente os fundamentos trazidos pelo embargante, destacando que os precedentes do STF nas
ADIs
nº 6167 e 5910 tratam da natureza constitucional dos encargos da dívida ativa, não interferindo na regra de sucumbência processual.

6. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou erro de premissa fática. O recurso de embargos não é meio adequado para rediscutir matéria já decidida, conforme jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais estaduais.

7. Inexistindo vícios sanáveis, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A análise dos precedentes das
ADIs
nº 6167 e 5910 não se mostra pertinente quando o acórdão embargado apreciou de forma suficiente os fundamentos da causa, inexistindo omissão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022,
incs
. I e II, e 1.026, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 6167/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.06.2021; STF, ADI nº 5910, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.06.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
698.731/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8170790-91.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e Embargad
o

B2W COMPANHIA DIGITAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA